Tribunal: TJSP
Processo: 2179438-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Insurgência com relação à decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante, fornecer o medicamento "Venetoclax" na proporção de 250 mg, uma vez ao dia por 28 dias a cada ciclo, para o tratamento de Leucemia Mielóide Aguda, subtipo M5 (CID C92.0 - Câncer sob pena de multa diária pelo descumprimento. Negativa de

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Insurgência com relação à decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante, fornecer o medicamento "Venetoclax" na proporção de 250 mg, uma vez ao dia por 28 dias a cada ciclo, para o tratamento de Leucemia Mielóide Aguda, subtipo M5 (CID C92.0 - Câncer sob pena de multa diária pelo descumprimento. Negativa de cobertura fundada na alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta. Cobertura obrigatória, nos termos do artigo 12, I, c, e II, g da Lei 9656/98. Decisão mantida.

Recurso desprovido.